Tribunal: TJSP
Processo: 0000198-91.2016.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça no âmbito das relações domésticas – Sentença parcialmente condenatória – Pretendida a absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavras da vítima, sobretudo nos crimes envolvendo violência doméstica, assaz valiosas e importantes na elucidação dos fatos – Robustecimento dessa prova por outros elementos probantes – Condenação

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça no âmbito das relações domésticas – Sentença parcialmente condenatória – Pretendida a absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavras da vítima, sobretudo nos crimes envolvendo violência doméstica, assaz valiosas e importantes na elucidação dos fatos – Robustecimento dessa prova por outros elementos probantes – Condenação bem editada, com base em seguro e convincente acervo probatório – Pena escorreitamente fixada – Réu portador de maus antecedentes e reincidência – Regime semiaberto adequado. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000198-
91.2016.8.26.0611, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante JOEL
RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e
consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Oportunamente, expeça-se e
cumpra-se o necessário mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000198-91.2016.8.26.0611 São Joaquim da Barra Voto no 31.237
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000198-91.2016.8.26.0611
APELANTE: JOEL RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA
VOTO No 31.237
EMENTA: Apelação criminal – Ameaça no âmbito
das relações domésticas – Sentença parcialmente
condenatória
–
Pretendida
a
absolvição
–
Inadmissibilidade
–
Materialidade
e
autoria
suficientemente demonstradas – Palavras da vítima,
sobretudo nos crimes envolvendo violência doméstica, assaz valiosas e importantes na
elucidação dos fatos – Robustecimento dessa prova
por outros elementos probantes – Condenação bem
editada, com base em seguro e convincente acervo
probatório – Pena escorreitamente fixada – Réu
portador de maus antecedentes e reincidência –
Regime semiaberto adequado. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Joel Rodrigues dos Santos, por infração ao artigo
147, caput, do Código Penal, foi condenado às penas de 1 (um) mês e
12 (doze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
Na mesma decisão, o recorrente foi absolvido
de um dos delitos de ameaça, nos termos do artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição.
Regularmente processado o recurso, opina a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000198-91.2016.8.26.0611 São Joaquim da Barra Voto no 31.237
3
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Verte dos autos que o apelante foi processado
e, ao final, condenado pelo crime de ameaça no âmbito das relações
domésticas, porque, no dia 22 de outubro de 2016, por volta das 11
horas, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou, por palavras,
a sua sogra Cecília Helena da Silva, de causar-lhe mal injusto e grave.
Segundo
o
apurado,
Lorrhany,
filha
do
denunciado, que reside com a vítima, telefonou para ele por intermédio
do celular de sua avó, tendo Joel pedido para conversar com Cecília. Em
seguida, ameaçou a vítima, dizendo que iria até sua casa para matá-la,
bem como que mataria seu esposo e outras pessoas da família.
Após, encerrado o telefonema, o denunciado
enviou diversos áudios para o celular de Lorrhany, declarando,
novamente, que iria matar a vítima.
Pois bem.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência
(fls. 3/5) e deferimento de medidas protetivas (fls. 10/11), senão
também pela prova oral encartada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000198-91.2016.8.26.0611 São Joaquim da Barra Voto no 31.237
4
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Tanto na delegacia quanto em Juízo, Joel
preferiu manter-se em silêncio, como lhe assegura a Carta
Constitucional de 1988 (fls. 53, 67 e mídia audiovisual).
Malgrado a ausência de manifestação do
acusado, a prova amealhada nos autos lhe é adversa.
Assim é que a vítima Cecília Helena da Silva
Roberto, explicando que era sogra do réu, narrou que ele, por telefone,
fez ameaças de morte contra a depoente e sua filha, ex-companheira
dele. Ficou com medo e registrou boletim de ocorrência. Não sabe se réu
mandou mensagens ameaçadoras no celular de sua neta (mídia
audiovisual).
Cabe ressaltar que a palavra da vítima, nos
crimes envolvendo violência doméstica, é assaz valiosa e importante na
elucidação dos fatos, mormente porque, no mais das vezes, o delito é
perpetrado longe do olhar de testemunhas, mas especialmente em caso
como o deste processo penal, em que confortada por outros elementos
probantes.
Robustecendo,
mais
ainda,
o
quadro
probatório, a testemunha Lorrhany Silva Rodrigues, filha do réu e neta
da vítima, contou que as mensagens recebidas no celular diziam que o
acusado iria matar a mãe da depoente e não a vítima. Ele era usuário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000198-91.2016.8.26.0611 São Joaquim da Barra Voto no 31.237
5
drogas. O réu também ameaçou sua avó por telefone. Ela ficou com
medo e, por isso, foi na delegacia. O acusado sempre agrediu sua mãe
(mídia audiovisual).
Desse quadro probatório, emerge a conclusão
segura de que o apelante efetivamente ameaçou a vítima de causar-lhe
mal injusto e grave; seja por conta das declarações coerentes e
convincentes prestadas pela vítima, as quais foram corroboradas pelo
depoimento da testemunha ouvida em Juízo, no sentido de que o réu a
ameaçou de morte; seja porque a prova oral colhida, no conjunto,
mostrou-se apta a confirmar os fatos narrados na denúncia, inclusive
revelando a intensidade do temor causado à ofendida, tanto que ela
procurou a polícia para registrar boletim de ocorrência e, ao depois,
solicitou medidas protetivas; seja porque o acusado não trouxe aos
autos qualquer adminículo probante em sentido contrário.
Outrossim, o fato de Joel ter proferido a
ameaça possivelmente em estado de raiva ou ira não tem o condão de
excluir a sua culpabilidade. Isso porque a intenção de intimidar mostra-
se presente e o estado de ira, evidentemente, causa ainda mais temor
na vítima.
Neste sentido é o ensinamento de Cezar
Roberto Bitencourt:
“O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a
intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000198-91.2016.8.26.0611 São Joaquim da Barra Voto no 31.237
6
propulsora da vontade de intimidar. Ademais, é
incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado
não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente
por
isso
apresenta
maior
potencialidade
de
intimidação, pelo desequilíbrio que o estado colérico
pode produzir em determinadas pessoas. Aliás, não
raro os crimes de ameaça são praticados nesses
estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é
o que mais atemoriza o ameaçado”1.
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes da ação típica - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente
Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de
decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime não comportam reparo,
máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância com os
preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as normas-
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, foram
fixados com critério e assim serão mantidos.
A propósito, na primeira fase, as sanções foram
1 BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. Editora Saraiva, 2002, pp. 586/587.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000198-91.2016.8.26.0611 São Joaquim da Barra Voto no 31.237
7
corretamente
elevadas
de
1/6
(um
sexto),
diante
dos
maus
antecedentes (certidão de fl. 126).
Na segunda etapa, escorreita a majoração da
pena de 1/5 (um quinto), em razão da presença das agravantes
previstas no artigo 61, incisos I (reincidência fl. 128) e II, alínea f
(prevalecendo-se de relações domésticas), do Código Penal.
E, ausentes causas de aumento ou diminuição,
a pena ficou definitivamente fixada em 1 (um) mês e 12 (doze) dias de
detenção.
Incabível, contudo, a aplicação de restritivas de
direitos, porquanto o crime foi cometido por meio de grave ameaça à
pessoa (art. 44, I, CP).
No tocante ao regime prisional, malgrado o
quantum punitivo fixado, imperiosa a manutenção do inicial semiaberto,
tal como estabelecido na r. sentença, seja porque o crime foi perpetrado
mediante grave ameaça, seja porque o réu possui maus antecedentes e
é reincidente, como visto alhures, de nada valendo, portanto, a
prevenção especial, sem nenhum efeito intimidativo no caso concreto, a
fazer despontar a periculosidade do agente e a recomendar, de
conseguinte, a imposição do regime prisional diverso do aberto para o
início do desconto da pena corporal, como sinal de maior
reprovabilidade de sua conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000198-91.2016.8.26.0611 São Joaquim da Barra Voto no 31.237
8
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. Oportunamente, expeça-se e cumpra-se o necessário
mandado de prisão.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)